Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 741,02G (SETECENTOS E QUARENTA E UM GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, SEM REPERCUSSÃO NA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição com fundamento nos incisos IV ou VII do Código de Processo Penal se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado tinha em depósito/trazia consigo grande quantidade de maconha para fins de difusão ilícita. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, e as circunstâncias da abordagem policial são provas suficientes de que o apelante era o titular das trinta e sete porções de maconha apreendidas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de duas condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
3. A multirreincidência do acusado permite a adoção de fração superior à de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), readequar a fração de aumento de cada circunstância judicial avaliada negativamente, sem repercussão na pena definitiva, fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.